Tribunal: TJSP
Processo: 2386238-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para remoção de postagens ofensivas em redes sociais e devolução de prontuários médicos. Redistribuição da ação de origem para o Juizado Especial Cível do Foro Regional da Penha de França – Capital/SP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para remoção de postagens ofensivas em redes sociais e devolução de prontuários médicos. Redistribuição da ação de origem para o Juizado Especial Cível do Foro Regional da Penha de França – Capital/SP. Competência recursal do V Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo. Inteligência do artigo 41 da Lei no 9.099/95 e do artigo 1o da Resolução no 896/2023 do Órgão Especial do TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.